Tribunal: TJBA
Processo: 8042947-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042947-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. PRETENSÃO REVISIONAL. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 20 DO TJBA. IRDR INAPLICÁVEL AO CASO. DECISÃO ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8042947-44.2025.8.05.0000, em que é agravante
OSVALDO ROSA DE JESUS
e agravado o
BANCO MASTER S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça